Tribunal: TJSP
Processo: 2080466-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial – Pedido de arresto liminar – Indícios de abuso de personalidade – Ocorrência – Desconsideração da personalidade – Necessidade de citação dos sócios – Inteligência do art. 134, §2o, do CPC – Indeferimento da liminar de arresto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial – Pedido de arresto liminar – Indícios de abuso de personalidade – Ocorrência – Desconsideração da personalidade – Necessidade de citação dos sócios – Inteligência do art. 134, §2o, do CPC – Indeferimento da liminar de arresto mantido – Impossibilidade de direcionamento imediato da execução aos bens das pessoas físicas e jurídicas indicadas, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.